Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707750-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL AGRAVADO: JOSE AUGUSTO GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: JOACIR ARTUR FAHEL GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília no autos do cumprimento provisório de sentença movido em face da agravante e de ICATU SEGUROS SA por JOSÉ AUGUSTO GUIMARAES, pela qual determinou a intimação das executadas para cumprirem a obrigação imposta na sentença, no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários advocatícios, na forma do art. 520, § 2o, c/c art. 523, §1o, do CPC. Defende a agravante, em síntese, que a decisão agravada, ao permitir o processamento do cumprimento provisório de sentença antes do trânsito em julgado da sentença recorrida, resultou em violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, além de representar venire contra factum proprium, porquanto “... NÃO poderia haver o prosseguimento do cumprimento de sentença, visto que, porque o processo não teve qualquer incidente ou anormalidade capaz de justificar outra decisão, senão aquela, que determinar a SUSPENSÃO até o julgamento da ação de conhecimento.” Defende, assim, a necessidade de suspensão do processo com fulcro no art. 989, II, do CPC, e ressalta o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do RESP 1.394.902, segundo o qual “...os princípios da cooperação e da boa-fé objetiva devem ser observados pelas partes, pelos respectivos advogados e pelos JULGADORES”. Alega, ainda, que a permissão de levantamento de valores penhorados pelo agravado, sem prestação de caução idônea para garantia do cumprimento provisório de sentença, afronta a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, pois “...liberar o valor constrito sem que haja um garantia do juízo é sobremaneira inviabilizar a restituição do valor adiantado ao Agravado, porquanto o mesmo vem reiteradamente preconizando nos autos situação financeira difícil.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, com a suspensão do cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado da sentença proferida na lide principal, ou, alternativamente, a imposição de prestação de caução com condição para o levantamento de valores pelo agravado. Preparo regular no ID 44309680. O agravado compareceu aos autos logo após a interposição do recurso, sem prévia intimação, pugnando pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, como se verifica no ID 44318430. Destaca que, ao contrário do sustentado no recurso, não houve o deferimento de levantamento de valores pelo agravado sem a prestação de caução idônea, sendo que sequer houve penhora ou pagamento de valores pelas executadas no curso do processo. Ressalta que a agravante restou sucumbente em todas as decisões até então proferidas na ação principal, na qual foi inadmitido recurso especial interposto pela recorrente, estando o processo aguardando o exaurimento do prazo para apresentação de agravo contra a inadmissibilidade do recurso especial, de modo que é legítimo o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 520 do CPC, pois não pende recurso dotado de efeito suspensivo em face da sentença em execução. Ao final pugna pelo indeferimento do pedido liminar formulado no agravo de instrumento. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não verificar a probabilidade de provimento do agravo de instrumento. Quanto ao pedido de suspensão do cumprimento provisório de sentença até o trânsito em julgado da sentença que condenou a agravante a restituir ao agravado valores descontados de seus proventos por seguro de vida não contratado, verifica-se que a pretensão deduzida no recurso encontra óbice no art. 520 do CPC, que permite a execução provisória de sentença, quando não estiver pendente de julgamento recurso dotado de efeito suspensivo. No caso dos autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau julgou procedente a pretensão deduzida pelo recorrido (ID 44318433), sendo o julgado mantido em sede de apelação com relação à recorrente (ID 44318434), enquanto a última decisão proferida no processo principal foi pelo não conhecimento do recurso especial da agravante (ID 44318435). Assim, verifica-se que não pende de julgamento recurso dotado de efeito suspensivo em face da sentença que fundamenta o cumprimento provisório de sentença, mostrando-se correta a decisão agravada ao deferir o processamento do feito e determinar a intimação das executadas para pagarem o valor executado, sob pena de sob pena de multa e honorários advocatícios, na forma do art. 523, §1o, do CPC, o que encontra amparo expresso no art. 520, caput e §2o do mesmo diploma legal, confira-se: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) § 2o A multa e os honorários a que se refere o §1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. A esse respeito, confira-se o seguinte precedente desse Tribunal De Justiça. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. I. De acordo como artigo 520, § 2o, do Código de Processo Civil, "a multa e os honorários a que se refere o§ 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa". (...) (Acórdão 1249475, 07075714820198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não procede a alegação de que a decisão recorrida viola o devido processo legal e o princípio da segurança jurídica, pois se limitou a permitir o processamento do cumprimento provisório de sentença, contra a qual não pesa recurso dotado de efeito suspensivo. Nesse passo, não se verifica relevância quanto à alegação de pendência de julgamento de recurso especial interposto nos autos de origem, pelo qual a embargante pretende desconstituir o título judicial que sustenta o cumprimento provisório de sentença originário, já que não houve a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, na forma do art. 1.029, § 5o, do CPC. Também é carente de sustentação material as alegações de venire contra factum proprium e de violação dos princípios da cooperação e da boa-fé objetiva, pois o agravado está executando a sentença que lhe foi favorável, de forma provisória, como lhe é permitido expressamente pelo art. 520 do CPC. Por fim, verifica-se que não comporta conhecimento o agravo de instrumento quanto à impugnação de levantamento de valores pelo agravado sem prestação de caução idônea, pois a decisão agravada se limitou a deferir o processamento do cumprimento provisório de sentença, nada decidindo a respeito da necessidade de prestação de caução em caso de levantamento de valores. De fato, verifica-se que a decisão agravada apenas destacou que, via de regra, o cumprimento provisório exige a prestação de caução para levantamento de valores pelo credor, mas ressalvou que a matéria não seria decidida nesse momento processual, em que sequer há valores penhorados ou depositado em juízo ou pedido de levantamento formulado pelo agravado, in verbis: " A execução provisória exige a prestação de caução, conforme evidencia o artigo 520, inciso IV, do CPC, quando há prática de atos que importem em alienação de propriedade, levantamento de depósito ou dos quais possa resultar grave dano ao executado. Sendo assim, dispenso, por ora, a prestação de caução, devendo a execução prosseguir em seus demais termos. Assim, intime-se o devedor a cumprir a obrigação imposta na sentença, pagando a quantia indicada pelo credor acrescida de custas, observada as regras de intimação do artigo 513, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o total do débito (art. 520, § 2o, do CPC). Advirta-se o devedor de que, transcorrido o prazo para pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para que apresente, nos próprios autos, sua impugnação, independentemente de nova intimação. Intimem-se." (g.n.) Assim, a irresignação manifestada pela recorrente sobre a prestação de caução e levantamento de valores pelo recorrido representa nítida inovação recursal, sobre questão ainda não decidida pelo Juízo da causa, de modo que sua apreciação resultaria em inadmissível supressão de instância. Com efeito, a interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão agravada. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. QUESTÕES ALEGADAS PELA EXECUTADA ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. I - As matérias suscitadas no agravo nem sequer foram analisadas no Juízo originário, seu exame nesta instância revisora configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com flagrante supressão de instância. II - É por meio dos embargos à execução que a agravante-executada poderá alegar a inexigibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, nos termos do art. 917 do CPC. (...) (Acórdão n.1181563, 07080799120198070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRAZO LEGAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. O pedido de nulidade da execução por suposta supressão da fase de liquidação de sentença não pode ser conhecido em sede de Agravo de Instrumento quando não for alegado na ação originária, sob pena de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão n.1176925, 07062273220198070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/06/2019, Publicado no DJE: 12/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que a decisão agravada apenas deferiu inicialmente o processamento do cumprimento provisória de sentença, remetendo a análise da necessidade de prestação de caução para momento posterior, caso venha ser pedido o levantamento de valores pelo exequente, nada a há a prover nessa seara recursal a respeito da matéria. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Considerando que a manifestação apresentada pelo recorrido no ID 44318430 se ateve à impugnação do pedido liminar, intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator